Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711479-87.2018.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: M. L. A. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja menta é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL.TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NA TABELA DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É exemplificativo o rol da ANS ao prever os procedimentos passíveis de cobertura pelos planos de saúde, pois incumbe ao médico a tarefa de decidir qual o tratamento a ser dado ao paciente. 2. Sopesando-se os dois valores, o direito à vida, previsto como direito fundamental na Constituição Federal de 1988, e a não cobertura de custos pela operadora de saúde para o tratamento indicado sem autorização da ANS, o primeiro deve prevalecer. 3. A configuração dos danos morais pressupõe sofrimento capaz de causar às partes um constrangimento, de tal monta, que fira sua honra objetiva a ponto de nem mesmo a recomposição material ser capaz de suprir, de forma integral, o dano sofrido. 4. A negativa do plano de saúde em realizar o tratamento médico recomendado não configura ato ilícito capaz de ensejar danos morais, uma vez que há previsão contratual e obedece às normas da Resolução Normativa da ANS. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o aparelho de prótese craniana não se encontra ligado a nenhum ato cirúrgico, motivo pelo qual não está obrigada a a custeá-lo, possuindo a sua negativa de cobertura respaldo legal e contratual. Cita ementa de julgado do STJ, em defesa de sua tese. A recorrente aponta violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o aparelho de prótese craniana não se encontra ligado a nenhum ato cirúrgico, motivo pelo qual não está obrigada a a custeá-lo, possuindo a sua negativa de cobertura respaldo legal e contratual. Cita ementa de julgado do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003